Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESERVA PESSOAL E RESERVA ESPECIAL DO PATROCINADOR. CONTRATO ALEATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, inexiste, na hipótese, contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, visto que não é necessária a manifestação específica sobre cada argumento invocado, bastando ao julgador expor a compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
2.1 Em relação à violação ao art. 5o, incs. II e LV, da Constituição Federal, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos mencionados incisos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
2.2 Quanto ao prequestionamento explícito dos arts. 195, § 5o, e 202, da Carta Magna, cumpre informar que, sem confronto aos dispositivos constitucionais, em suma, o acórdão debateu acerca da pretensão revisional de recebimento de valores não percebidos regularmente, perpassando pela distinção de benefícios de previdência complementar e privada, programados e de risco, para deduzir que a questão não distingue ou inibe o pagamento da verba de reserva de portabilidade do patrocinador em favor de participante aposentado por invalidez, cuja aposentadoria demanda cálculo distinto e próprio, com a inclusão da referida verba.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e não providos.